Tribunal: TJMT
Processo: 1015303-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015303-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GIL BEDIN - CPF: 146.069.179-20 (AGRAVADO), ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - CPF: 165.040.488-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE ISOLADA DA TAXA REFERENCIAL. ADOÇÃO DO INPC A PARTIR DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, acolheu a impugnação do exequente e determinou a observância da metodologia constante do Anexo II do laudo pericial inicial, com atualização pelos índices da poupança até a citação na ação coletiva, ocorrida em junho de 1993, e, a partir de então, pelo INPC, acrescido dos juros de mora legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) se a substituição da Taxa Referencial pelo INPC, como índice de correção monetária do débito judicial a partir da citação, viola a coisa julgada e os limites objetivos do título executivo; e (ii) se a adoção do INPC configura excesso de execução ou enriquecimento sem causa do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adoção do INPC a partir da citação na ação coletiva não representa inovação ao título executivo nem viola a coisa julgada, pois o acórdão anteriormente proferido no Agravo de Instrumento n. 1023750-31.2023.8.11.0000 não fixou, com força preclusiva, a atualização integral do débito pela sistemática da caderneta de poupança, tampouco autorizou o uso da TR como índice exclusivo de correção monetária na fase executiva.

4. A decisão ora impugnada enfrentou questão superveniente e específica, consistente na inadequação do índice utilizado no laudo de esclarecimentos, e limitou-se a restabelecer a metodologia prevista no Anexo II do laudo pericial inicial.

5. A correção monetária de débito judicial não se confunde com a remuneração contratual da caderneta de poupança.

6. A remuneração da poupança possui natureza híbrida, composta pela Taxa Referencial acrescida de juros remuneratórios, de modo que, afastados estes últimos da fase executiva, a aplicação isolada da TR não recompõe adequadamente a perda inflacionária, favorecendo indevidamente o devedor e comprometendo a finalidade precípua da atualização monetária, que é a preservação do valor real da obrigação.

7. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois o agravante não demonstrou concretamente a ocorrência de sobreposição de índices ou de majoração indevida do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“1. A Taxa Referencial, aplicada isoladamente e sem os juros remuneratórios da caderneta de poupança, não constitui índice apto à correção monetária plena de débitos judiciais, por não refletir a efetiva desvalorização da moeda. 2. A adoção do INPC como índice de atualização monetária do débito judicial, a partir da citação na ação coletiva, não viola a coisa julgada nem extrapola os limites do título executivo, configurando mera aplicação de critério inflacionário adequado à recomposição do valor real da obrigação reconhecida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 509, § 4o; Lei n. 6.899/1981.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1012573-65.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/05/2026; TJMT, AI n. 1006270-35.2026.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026; TJMT, AI n. 1039240-25.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos do cumprimento de sentença no 1001106-18.2016.8.11.0040, movido por Gil Bedin, acolheu a impugnação da parte exequente, rejeitou o cálculo apresentado no laudo de esclarecimentos por utilizar a Taxa Referencial como índice de correção monetária e determinou que o débito observasse a metodologia constante do Anexo II do laudo pericial inicial, com atualização pelos índices da poupança até a data da citação, em junho de 1993, e, a partir de então, pelo INPC, acrescido de juros de mora legais.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada promoveu indevida alteração dos critérios de atualização do débito em sede de liquidação, ao substituir a sistemática própria da caderneta de poupança pelo INPC a partir da citação. Afirma que tal providência violaria a coisa julgada, a segurança jurídica, os limites objetivos do título executivo judicial e o art. 509, §4o, do CPC, pois o título teria se limitado a reconhecer o direito aos expurgos inflacionários do Plano Verão, sem autorizar a adoção de índice diverso daquele inerente à relação contratual de poupança.

Alega, ainda, que a aplicação do INPC resultaria em excesso de execução e majoração artificial do débito, com sobreposição de critérios de atualização, enriquecimento sem causa da parte exequente e quebra da isonomia entre poupadores. Sustenta que a fase de liquidação não pode ser utilizada para revisão ou ampliação do título executivo, mas apenas para quantificação da obrigação nos exatos limites da condenação.

Requer o provimento do recurso para afastar a incidência desse índice, determinando-se que os cálculos observem exclusivamente os índices da caderneta de poupança. Subsidiariamente, pleiteou que, caso mantido índice diverso, sejam fixados critérios claros quanto ao marco temporal e à forma de incidência, a fim de evitar sobreposição de índices e enriquecimento sem causa.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 360043893).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id. 366039880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida limita-se à verificação do acerto da decisão que, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva relativa aos expurgos inflacionários do Plano Verão, determinou a observância da metodologia constante do Anexo II do laudo pericial inicial, com atualização pelos índices da poupança até a citação na ação coletiva, ocorrida em junho de 1993, e, a partir de então, pelo INPC, acrescido dos juros de mora legais.

Inicialmente, registra-se que o acórdão anteriormente proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1023750-31.2023.8.11.0000, também oriundo deste cumprimento de sentença, não fixou, com força preclusiva, a atualização integral do débito pelos índices da caderneta de poupança, tampouco decidiu que a Taxa Referencial deveria ser utilizada como índice de correção monetária na fase executiva. Naquele julgamento, foram examinadas matérias diversas, como prescrição, legitimidade ativa, competência territorial, termo inicial dos juros de mora, procedimento da liquidação e alegação de inclusão de juros remuneratórios, tendo sido consignado, inclusive, que os juros remuneratórios não foram requeridos pelo exequente nem integravam a decisão então agravada.

A decisão ora impugnada enfrentou questão superveniente e específica, relacionada ao índice de correção monetária aplicável ao débito judicial após a apresentação do laudo de esclarecimentos, no qual o perito passou a utilizar a TR para todo o período de atualização. O juízo de origem afastou tal metodologia e determinou a adoção do critério previsto no Anexo II do laudo inicial, que expressamente utiliza os índices da poupança até a citação na ação coletiva e, a partir de junho de 1993, o INPC, acrescido dos juros de mora legais.

Essa orientação não extrapola os limites do título executivo nem viola a coisa julgada, pois a correção monetária do débito judicial não se confunde com a remuneração contratual da caderneta de poupança. A atualização monetária tem por finalidade recompor a perda do poder aquisitivo da moeda e deve observar índice que reflita a inflação do período, especialmente quando a discussão se desloca da relação contratual originária para a quantificação judicial do crédito reconhecido em título executivo.

A Taxa Referencial, isoladamente considerada, não se presta a recompor a desvalorização da moeda, pois não constitui índice inflacionário. Sua utilização como único critério de atualização, após a exclusão dos juros remuneratórios da poupança ou após a formação do débito judicial, implicaria recomposição insuficiente do crédito e favoreceria indevidamente o devedor. Por isso, a adoção do INPC, a partir da citação, não representa inovação no título, mas mera aplicação de índice apto à correção monetária plena do débito judicial

Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO INPC. OBSERVÂNCIA DA LEI DE DÉBITOS JUDICIAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

A remuneração da caderneta de poupança possui natureza híbrida, composta pela TR acrescida de juros remuneratórios, de modo que a aplicação isolada da TR não recompõe adequadamente a perda inflacionária.
A TR, por não refletir a efetiva desvalorização da moeda, não se presta, isoladamente, como índice de correção monetária de débitos judiciais.
A correção monetária visa recompor o poder aquisitivo da moeda, devendo ser aplicada por índice oficial que reflita a inflação, especialmente quando afastados os critérios contratuais originários.
A aplicação exclusiva da TR, sem os juros remuneratórios da poupança, acarreta enriquecimento sem causa do devedor.
A correção monetária de débitos judiciais deve observar a Lei no 6.899/1981, afastando-se os índices contratuais e adotando-se aquele que melhor reflita a inflação, conforme entendimento consolidado do STJ.
A adoção do INPC para atualização de débitos judiciais encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do Tribunal local, não configurando violação à coisa julgada.[...]
(N.U 1012573-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. RECURSO DOS EXEQUENTES. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA (TR). NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÍNDICE INFLACIONÁRIO. INPC. RECURSO PROVIDO.

[...] 3. A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da moeda e não se confunde com remuneração do capital ou acréscimo patrimonial.

4. A exclusão dos juros remuneratórios do cálculo do débito afasta a aplicação do índice de remuneração da poupança, pois tal índice é composto por parcela contratual de remuneração e pela Taxa Referencial.

5. A Taxa Referencial não constitui índice apto a refletir a variação inflacionária, de modo que sua utilização isolada compromete a finalidade da correção monetária de recompor o poder aquisitivo da moeda.

6. A atualização monetária de débitos judiciais deve observar índice capaz de refletir a inflação do período, especialmente quando o título executivo não fixa expressamente índice contratual específico para a fase de execução.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para determinar que a atualização monetária do débito executado seja realizada com base no INPC, mantida, no mais, a metodologia de cálculo definida no juízo de origem.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1039240-25.2025.8.11.0000.

(N.U 1006270-35.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 01/04/2026)

A alegação de que a adoção do INPC criaria uma sistemática híbrida não procede, pois, a metodologia determinada na origem não altera a diferença reconhecida no título executivo, tampouco substitui o índice do expurgo devido em janeiro de 1989. O que se estabelece é o critério de atualização do débito judicial após a citação, de modo a impedir que a quantia reconhecida seja corroída pela inflação.

Também não há demonstração de excesso de execução decorrente da simples adoção do INPC, na medida em que o agravante se limita a afirmar que o índice majoraria o débito, mas a majoração nominal decorrente da correção monetária não configura, por si só, excesso, pois decorre da própria finalidade de preservação do valor real da obrigação.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026